Tribunal: STF
Processo: Rcl 80863
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO ARE Nº 835.833/RS (TEMA RG Nº 800). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Antônio Augusto Dallapíccola Sampaio, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2º Região, no Processo nº 0024820-30.2017.4.02.5001, mediante a qual teria sido usurpada a competência desta Corte e aplicada equivocadamente a tese fixada no Recurso Extraordinário nº 1.334.628- RG/PI (Tema nº 1.201 do ementário da Repercussão Geral).



    2. O reclamante narra, em síntese, que, na ação de origem, interpôs recurso extraordinário em desfavor das violações à Constituição, contudo foi negado seguimento por ausência de repercussão geral.



    3. Noticia que a autoridade reclamada, ao manter a negativa de seguimento, violou as normas constitucionais, pois “o Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5°, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 20, I, IV e VII e 93, IX, da Constituição Federal, a possibilidade da notificação apenas por edital de eventuais interessados no procedimento administrativo de demarcação de terrenos de marinha, de acordo com o previsto no art. 11 do Decreto-Lei n° 9.760/1946, na redação dada pela Lei n° 11.481/2007 sem a necessidade de intimação pessoal” (e-doc. 1, p. 4).



    4. Aponta que a decisão “merece reforma a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, eis que ao contrário do que aduzido, restou devidamente demonstrada a repercussão geral, com ofensa direta e frontal aos preceitos constitucionais, havendo preenchimento dos requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto” (e-doc. 1, p. 4).



    5. Sustenta que, ao assim proceder, o Órgão reclamado usurpou a competência desta Corte para apreciar recurso extraordinário. 



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, requer a procedência do pedido, “cassando a decisão monocrática do TRF da 2ª Região exorbitante do julgamento deste Colendo Tribunal Federal, ou que seja determinada outra medida adequada para a preservação de sua competência, conforme artigo 17 da Lei 8038/90”. Pugna pela gratuidade de justiça. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Inicialmente, defiro ao reclamante, no âmbito desta reclamação, os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. No caso em tela, nota-se que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante, mediante aplicação ao caso do Tema RG nº 1.201, nos seguintes termos (e-doc. 14, destaques do original):



    “Em que pesem os argumentos do recorrente, a verdade é que o Vice-Presidente, a teor do que estabelecem os artigos 1.030, I, 'a' e 'b', e 1.040, I, do Código de Processo Civil, deve negar seguimento ao recurso extraordinário que discuta questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral e a recurso interposto contra acórdão que adotou o entendimento fixado pelos Tribunais Superiores sob o rito da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.



    Nas razões do recurso extraordinário (), o recorrente suscitou nulidade do procedimento de demarcação, dentre outras razões, pela falta de notificação pessoal dos interessados, haja vista a União ter se limitado a convocá-los por meio de edital, mesmo sendo conhecidos seus respectivos endereços.



    Contudo, sobre tais questões, o Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário (RE) nº 1334628/MA, consolidada no Tema 1.201, afastou a repercussão geral, fixando a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao juízo de validade dos atos de demarcação de terrenos de marinha ante a ausência de intimação pessoal dos interessados.”



    Conforme esclarecido na decisão recorrida (evento 305, DECREXT1), os apontados vícios no procedimento de demarcação exigem, para sua constatação, análise da legislação infraconstitucional, notadamente do Decreto-lei nº 9.760/46. Confira-se:



    “No caso em apreço, o acórdão recorrido assentou que a notificação por edital não invalidaria o procedimento demarcatório, finalizado em 1968, pois, nos termos da legislação vigente à época (art.11, Decreto-lei nº 9.760/46), não haveria obrigatoriedade de ciência pessoal por parte de eventuais interessados. Destacou-se, ainda, que o autor, ora recorrente, sequer se qualificaria como interessado, pois adquiriu o imóvel apenas em 2007, não possuindo “legitimidade para questionar ato administrativo ocorrido décadas antes da demarcação do domínio útil do imóvel”, sob risco de “reabertura, a cada novo adquirente, da discussão sobre a validade ou invalidade do procedimento demarcatório” (evento 195, RELVOTO1).



    Com efeito, verifica-se, em juízo de delibação, que as alegadas violações dependem de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, sendo ofensas meramente reflexas à Constituição Federal. No mesmo sentido, em análise do acórdão recorrido, não se verifica violação direta aos princípios do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, nos termos da tese fixada pelo STF (Tema 1.201, STF)”



    Ressalte-se, por fim, que a análise da existência ou não de repercussão geral é de competência exclusiva do STF, conforme artigo 1.035, § 2º, do CPC, ficando os tribunais de origem vinculados à decisão proferida pela Corte Suprema.



    Desta forma, não se vislumbra incorreção na decisão agravada que, à luz da tese firmada pelo STF, analisou a situação conforme o Tema nº 1.201, do STF, negando seguimento ao recurso extraordinário.



    Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno.”



    11. Nota-se, portanto, que a Corte de origem, ora reclamada, entendeu pela impossibilidade de admissão do recurso extraordinário do reclamante, em cumprimento aos comandos estabelecidos no Tema RG nº 1.201, consignando não demonstrados os requisitos adicionais exigíveis pelo paradigma, pelo que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil.



    12. Nesse cenário, a mera leitura da decisão impugnada revela o descabimento da alegação do reclamante, segundo a qual o Juízo reclamado teria aplicado incorretamente o Tema nº 1.201 do ementário da Repercussão Geral, ao argumento de que seu recurso demonstrou a violação “dos artigos 5°, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 20, I, IV e VII e 93, IX, da Constituição Federal, a possibilidade da notificação apenas por edital de eventuais interessados no procedimento administrativo de demarcação de terrenos de marinha, de acordo com o previsto no art. 11 do DecretoLei n° 9.760/1946, na redação dada pela Lei n° 11.481/2007 sem a necessidade de intimação pessoal” (e-doc. 1, p. 1). Ao contrário, nota-se que a aplicação do paradigma foi feita de maneira adequada e devidamente fundamentada.



    13. Reproduzo, por oportuno, a ementa do julgamento do referido tema:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRENOS DE MARINHA. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL DOS INTERESSADOS OU NECESSIDADE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 11 DO DECRETO-LEI N° 9.760/1946, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 11.481/2007. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANIFESTAÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 1.334.628/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04/03/2022, p. 23/03/2022).



    14. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



     (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    15. Lado outro, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o Tribunal reclamado agiu dentro de sua atribuição, conforme o art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, não havendo como cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    16. É absolutamente inoportuna, portanto, a alegação de usurpação de competência desta Corte, já que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido, a jurisprudência deste Pretório Excelso:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação dos temas 339 e 181, pelo Superior Tribunal de Justiça, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. 3. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. Precedentes. 4. Não demonstração de teratologia. Reiteração de argumentos expendidos anteriormente. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (Rcl nº 46.288-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PELA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA TESES FIXADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS-RG 339, 181 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 35.435-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 



    3. Agravo regimental parcialmente provido.” 



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    19. Alerto para que, em caso de interposição de recurso, o reclamante deverá apresentar a procuração, sob pena de não conhecimento do recurso.



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2025. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



    Relator